Tribunal: TJES
Processo: 5014894-91.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014894-91.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: IGOR JOSE SANTANA DE CARVALHO

IMPETRADO: JUIZ DA 2° VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DE PIUMA/ES

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS –
INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO MOTIVADO DE PRODUÇÃO DE PROVA, ART. 400, §1º, DO CPP
- ORDEM DENEGADA

1) O indeferimento do acesso às ERBs do celular da vítima, prova requerida pela defesa em AIJ, decorreu de decisão fundamentada, consoante o que preconiza o art. 400, § 1º, do CPP, não havendo ilegalidade a ser sanada.

2) Ordem denegada.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________
__________
_

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
IGOR JOSE SANTANA DE CARVALHO,
em face de ato coator proferido pelo
JUÍZO DA 2ª VARA DE PIÚMA/ES,
nos autos da ação penal nº. 0000858-74.2022.8.08.0062.

Na inicial que consta do ID 6886233 o impetrante alega cerceamento de defesa resultante do indeferimento da produção de prova requerida em Audiência de instrução e Julgamento por parte do Magistrado de primeiro grau.

A autoridade coatora prestou informações no ID 7894515.

A Douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer no ID 7913101 opinando pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
IGOR JOSE SANTANA DE CARVALHO,
em face de ato coator proferido pelo
JUÍZO DA 2ª VARA DE PIÚMA/ES,
nos autos da ação penal nº. 0000858-74.2022.8.08.0062.

Na inicial que consta do ID 6886233 o impetrante alega cerceamento de defesa resultante do indeferimento da produção de prova requerida em Audiência de instrução e Julgamento por parte do Magistrado de primeiro grau.

Conforme constou da denúncia, o paciente se encontra em prisão preventiva em decorrência da acusação da prática do delito de homicídio qualificado, prevista no art. 121, §2º, inciso IV, do CPB, por ter esfaqueado a vítima Lucas Pereira, constando das investigações que a motivação do delito seria o fato do paciente se sentir ameaçado diante das cobranças por uma dívida de drogas feita por parte da vítima.

O impetrante aponta a existência de cerceamento de defesa no indeferimento do requerimento defensivo de “
acesso a ERB do celular da vítima
”, por ocasião da Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 30 de agosto de 2023.

Transcrevo a referida decisão:

"ABERTA A AUDIÊNCIA
, os depoimentos passaram a ser colhidos e armazenados na íntegra na forma digital em áudio e vídeo, sendo transcrito em ata apenas as ocorrências relevantes, nos termos do art. 405, §1°, do Código Processo Penal, cuja cópia será mantida em drive. Foi ouvida a testemunha arrolada pela acusação: JOSE HELIO BARBOSA DE ALCÂNTARA. O MP desistiu da oitiva da testemunha Elenilda Rodrigues Sanche. Após, foi interrogado o acusado IGOR JOSE SANTANA DE CARVALHO. A defesa requereu o acesso a ERB do celular da vítima, bem como a revogação da prisão preventiva do acusado. O IPMP se manifestou contrário aos pedidos da defesa.
Pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte DECISÃO: “Pedindo vênia para a defesa, corroboro com o Ministério Público e entendo que a prova requerida é desnecessária e só retardaria o curso processual. Mantenho a prisão cautelar do acusado para garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e a gravidade concreta do crime. Dou por encerrada a instrução. Atualizem-se os antecedentes. Após, abra-se vista às partes para apresentação das alegações finais. Por fim, venham os autos conclusos para sentença. Diligencie-se
.”

Após análise detida dos autos, “v
erificado que o indeferimento da prova requerida pela defesa decorreu de decisão fundamentada, consoante o que preconiza o art. 400, § 1º, do CPP, não há ilegalidade a ser sanada. (AgRg no HC n. 846.312/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023).

Nos termos do artigo 400, §1º, do Código de Processo Penal, o magistrado é o destinatário da prova a ser produzida durante a instrução, sendo a ele facultado o indeferimento das diligências que reputar “
irrelevantes, impertinentes ou protelatórias
”, e embora a defesa tenha direito à produção de provas a fim de proporcionar embasamento à sua tese, cabe ao magistrado a análise da pertinência desse pedido, assim como do momento adequado para a respectiva produção.

“
In casu
”
, a audiência de instrução e julgamento já foi realizada, momento em que o magistrado, destinatário de todas as provas, teve contato direto com o réu e pode aferir a necessidade de produção das provas requeridas.

"
Sem embargo acerca do amplo direito à produção d
e
provas necessárias a dar embasamento às teses defensivas, ao magistrado, mesmo no curso do processo penal, é facultado o indeferimento, de forma motivada, das diligências protelatórias, irrelevantes ou impertinentes. Cabe, outrossim, à parte requerente demonstrar a real imprescindibilidade na produção da prova requerida
"

(RHC n. 84.154/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/10/2017, DJe de 31/10/2017).

Além disso, consoante informações que constam do ID 7894515, já foi proferida sentença de pronúncia, esgotando-se a fase de produção probatória da primeira parte do procedimento do Tribunal do Júri.

Ante o exposto,
DENEGO A O
RDEM
.

É como voto.